Tribunal: TJBA
Processo: 8016708-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016708-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO PM. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA POSTO DE 1º TENENTE E REVISÃO DE PROVENTOS PARA CAPITÃO PM. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. EXTINÇÃO DE POSTOS NA LEI ESTADUAL 7.990/2001. PREVISÃO APENAS DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE RECLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA. ASCENSÃO NA CARREIRA MILITAR CONDICIONADA A REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO EM CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVO POSTO OU GRADUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando sua reclassificação da graduação de 1º Sargento PM para o posto de 1º Tenente PM, com revisão dos proventos para o posto de Capitão PM, sob alegação de que, com a extinção de determinadas graduações pela Lei 7.990/2001, faria jus à promoção automática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o impetrante, policial militar inativo, tem direito líquido e certo à reclassificação ao posto de 1º Tenente PM e à revisão de seus proventos calculados com base no posto de Capitão PM, em virtude das alterações implementadas pela Lei Estadual 7.990/2001. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A preliminar de decadência não merece acolhimento, pois a pretensão do impetrante volta-se contra a omissão continuada da Administração Pública em proceder à sua promoção e recálculo dos proventos. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, caracterizada pela renovação mensal das prestações, não há falar em decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, renovando-se continuamente o prazo previsto em lei. 4 - A Lei Estadual 7.990/2001, em seu artigo 92, III (revogado pela Lei 14.186/2020), garantia aos policiais militares com trinta anos ou mais de serviço o direito a proventos calculados com base na remuneração do posto ou graduação imediatamente superior, não havendo previsão legal para reclassificação automática à patente superior. 5 - A ascensão na carreira militar não é definida apenas pelo tempo de serviço ou cumprimento de interstício, mas pela conjunção de vários requisitos, como figurar em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório para o novo posto, aptidão física, conceito profissional e moral, e existência de vagas, conforme artigos 123, parágrafo único, 134 e 138 da Lei 7.990/2001. 6 - O ingresso na carreira de Oficial PM é feito mediante curso de formação realizado na própria Instituição, conforme art. 164 da Lei 7.990/2001, sendo requisito essencial para o ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares. 7 - Ausência nos autos de prova de que o impetrante participou e foi aprovado em curso preparatório para o novo posto, requisito essencial para a promoção pretendida, não havendo, portanto, comprovação de direito líquido e certo. 8 - O impetrante limita-se a alegar o cumprimento do interstício mínimo para promoção, sem demonstrar, mediante prova pré-constituída, que preencheu os demais requisitos estabelecidos na legislação de regência, especialmente a aprovação em curso preparatório para o novo posto. 9 - Tampouco demonstra o impetrante a existência de vagas no posto de 1º Tenente PM que justificassem sua promoção à época em que alega ter sido preterido. IV. DISPOSITIVO 10 - Preliminar de decadência rejeitada. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 7.990/2001, arts. 92, III (revogado), 11, § 1º, 123, parágrafo único, 134, 138 e 164; Lei 7.145/97, arts. 3º e 4º; Lei 12.016/2009, art. 23; Decreto 20.910/32, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1393173/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina; STJ, Súmula 85; TJ/BA, Apelação nº 0524876-85.2016.8.05.0001, Rel. Silvia Carneiro Santos Zarif; TJ-BA, MS 80400025520238050000, Rel. Mauricio Kertzman Szporer; TJ-BA, MS 80191605420238050000, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus; TJ-BA, ED 80402291620218050000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8016708-37.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante CARLOS ANTONIO DOS SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04